Tribunal: TJSP
Processo: 9107034-03.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a fixação da taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 161, § 1o, e 167 do CTN, desde o trânsito em julgado (STJ, Súmula no 188), em repetições de indébito tributário, com fundamento na tese firmada perante o E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 573.540/SE (Tema no 55) – Precedentes desta C. Câmara – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para intimação dos autores-recorridos a contrariarem o recurso (CPC, art. 1.030, caput) e para a realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029966
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9107034-03.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADAUTO
APARECIDO
GARBO,
ALEXANDRE
DE
ALMEIDA,
CLAUDIO
ALVES
FERNANDES, FERNANDO SERGIO ANDRADE, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e
MARIA CRISTINA PROENCA, são apelados CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO e CRUZ AZUL DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
2
APELAÇÃO No 9107034-03.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: ADAUTO APARECIDO GARBO, ALEXANDRE DE ALMEIDA, CLÁUDIO ALVES
FERNANDES, FERNANDO SÉRGIO ANDRADE, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA
CRISTINA PROENÇA
APELADOS: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CBPM e CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
VOTO No 9.052
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS
DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS
PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES
FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No
810),
PELO
E.
STF,
E
EM
SEDE
DE
RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ As orientações
firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em
sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art.
927, III), implicando, no caso, a fixação da taxa de juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 161, § 1o, e 167 do
CTN, desde o trânsito em julgado (STJ, Súmula no 188), em
repetições de indébito tributário, com fundamento na tese firmada
perante o E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento
do RE no 573.540/SE (Tema no 55) Precedentes desta C. Câmara
V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas
pelo E. STF e pelo C. STJ Alteração parcial do acórdão, com
remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para intimação dos autores-recorridos a contrariarem o
recurso (CPC, art. 1.030, caput) e para a realização do exame de
admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos
do art. 1.030, V, do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, pelo V.
Acórdão de fls. 421/425(1), negou provimento à apelação dos autores ADAUTO
(1) “Polícia Militar Seguridade Social Convênio firmado pela Caixa Beneficente com a Associação Cruz
Azul Desconto para custeio de assistência médico-hospitalar Legalidade Lei Estadual no 452/1974
recepcionada pela atual Carta Interpretação dos arts. 149, 194, 195 e 198 da Constituição Doutrina e
jurisprudência sobre o tema
Improcedência mantida
Apelo desprovido” (TJSP, Ap no
9107034-03.2008.8.26.0000, antigo no 773.910-5/4-00, rel. Des. CORRÊA VIANNA, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 10.06.2008; fls. 421/425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
3
APARECIDO GARBO, ALEXANDRE DE ALMEIDA, CLÁUDIO ALVES FERNANDES,
FERNANDO SÉRGIO ANDRADE, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA CRISTINA
PROENÇA (fls. 337/348), integrado pelo V. Acórdão de fls. 443/445(2), que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelos autores-apelantes (fls. 428/432, 434/439 e
448/452), para manter integralmente a r. sentença de fls. 331/333, extinguindo o
processo, sem resolução do mérito, em relação à corré-apelada CRUZ AZUL DE SÃO
PAULO (CPC/1973, art. 267, VI), e para julgar improcedentes os pedidos dos autores em
relação à corré-apelada CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO CBPM, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
da causa (R$ 5.000,00, em 09.2006 cf. fls. 11), observando-se o art. 12 da Lei no
1.060/1950 (cf. fls. 48vo).
Sendo
assim,
houve
a
interposição
de
recursos
extraordinário (fls. 454/473) e especial (fls. 478/500) pelos autores, com o oferecimento
de contrarrazões pelas corrés CBPM (fls. 507/515 e 517/534) e pela CRUZ AZUL (fls.
536/571 e 600/636).
O recurso extraordinário (fls. 454/473) ficou sobrestado em
razão da admissão de “existência de repercussão geral da questão constitucional tratada
no recurso” (fls. 665), em 19.02.2009, pela Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público.
Já o recurso especial (fls. 478/500), na mesma data (em
19.02.2009) foi inadmitido pela r. decisão proferida às fls. 666/667, contra a qual não
houve a interposição de recurso de agravo de instrumento de decisão denegatória de
recurso especial (cf. fls. 669).
Prosseguindo-se no feito, e levando-se em conta a tese
firmada perante o Excelso STF, no julgamento do RE no 573.540/MG (fls. 671/672), da
(2) “Ação de rito ordinário versando sobre o desconto de contribuição para custeio de assistência médica V.
acórdão que resolveu a causa por completo
Omissões e obscuridades inexistentes, reafirmando-se,
apenas para fins de prequestionamento, a ausência de afronta aos dispositivos legais e constitucionais
invocados
pelos
autores

Embargos
declaratórios
rejeitados”
(TJSP,
ED
no
9107034-03.2008.8.26.0000/50000, antigo no 773.910-5/6-01, rel. Des. CORRÊA VIANNA, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 23.09.2008; fls. 443/445).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
4
relatoria do Min. GILMAR MENDES, em sede de Repercussão Geral (Tema no 55)(3),
restou determinado o retorno dos presentes autos para reanálise (fls. 670), nos termos
do então vigente art. 543-B, § 3o, do CPC/1973 (Lei no 5.869/1973).
Assim, reconsiderando o entendimento do V. Acórdão de fls.
(3) “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR No 62/2002, DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I É nítida a natureza tributária da contribuição instituída
pelo art. 85 da Lei Complementar no 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de
sua cobrança. II
O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a
instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1o, e 149-A da
Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a
instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III A competência, privativa ou concorrente, para
legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de
tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram
expressamente outorgados pela Constituição. IV Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição
que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão 'regime
previdenciário' não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”
(STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 55
Mérito, julgado em 14.04.2010; fls. 671/672) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
5
421/425, integrado às fls. 443/445, esta Colenda Câmara, pelo V. Aresto de fls.
677/685(5), deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores (fls. 337/348)
mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação à corré-CRUZ AZUL,
pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam (cf. fls. 679)
, para
reconhecer a natureza tributária (contribuição social) da taxa de contribuição para a
CRUZ AZUL (CTN, art. 3o), consistente em prestação pecuniária compulsória de
destinação específica para a previdência social, razão pela qual “o desconto compulsório
(5) “Vistos. Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 543-B, § 3o, do CPC Policial Militar
Convênio firmado pela Caixa Beneficente com a Associação Cruz Azul Desconto mensal na retribuição-
base do servidor para custeio de 'taxa de contribuição para a assistência médico-hospitalar e odontológica'
com fundamento nos artigos 30 e 31 da Lei Estadual no 452/1974 (com redação dada pela LC no
1.013/2007)
Contribuição social instituída pelo Estado para o custeio da saúde, compulsoriamente
descontada de seus servidores Exação fiscal que contraria o disposto nos artigos 5o, XX, e 149, caput e §
1o, da Constituição Federal Jurisprudência sobre o tema Demanda parcialmente procedente Direito dos
autores à cessação dos descontos indevidos e à restituição dos valores descontados após a citação
Demanda ajuizada antes da vigência da Lei no 11.960/2009 Juros de mora que deverão ser calculados à
razão de 0,5% a.m., nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1994 em sua redação conferida pela Medida
Provisória no 2.180-35/2001, e correção monetária de acordo com os índices previstos na Tabela Prática
deste Tribunal Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça Incidência dos juros de mora a partir do
trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula no 188 do STJ Acórdão reconsiderado para se dar
parcial provimento ao recurso” (TJSP, Ap no 9107034-03.2008.8.26.0000, rel. Des. CORRÊA VIANNA, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 03.05.2011; fls. 677/685).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
6
da contribuição mensal para a assistência médico-hospitalar e odontológica, em favor da
CRUZ AZUL DE SÃO PAULO, diretamente em folha de pagamento dos servidores e
pensionistas da polícia militar, contraria a ordem constitucional”, importando-se no
acolhimento das pretensões dos autores em relação à CBPM, de desligamento da
condição de contribuintes obrigatórios, com a consequente cessação dos descontos, e a
restituição dos valores das contribuições sociais recolhidas (descontadas) após a citação
(em 1o.02.2007; cf. fls. 53/54), nos termos do art. 219 do CPC/1973, acrescidas dos juros
moratórios de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês), “a partir do trânsito em julgado da
decisão, nos termos da Súmula STJ no 188”(6), a teor do disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela MP no 2.180-35/2001, e monetariamente
corrigidas “de acordo com os índices previstos na Tabela Prática deste Tribunal, e que
contempla os índices consagrados pela jurisprudência dos tribunais superiores (IPC e
INPC/IBGE para os valores devidos até 30.06.2009)”, reconhecendo-se, ainda, o caráter
alimentar da dívida, e condenando a CBPM no pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 20, § 4o, do
CPC/1973 (cf. fls. 684/685).
Deste modo, então, houve a interposição de recurso
especial pela corré CBPM (fls. 688/697) não contrariado pelos autores, que não foram
intimados a tanto (cf. fls. 697/698) , que ficou sobrestado nos termos da Resolução no
08, de 07.08.2008, “que regulamenta os procedimentos para admissibilidade de recursos
especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de 08.05.2008, (...) até o pronunciamento
final da Corte Superior”, pela r. decisão proferida às fls. 699 (em 23.08.2011), reiterada
às fls. 700 (em 1o.10.2012), pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
Nessa conformidade, levando-se em conta a tese firmada
perante o Colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), bem
como o r. decisum proferido no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra a
sua decisão de mérito, que “negou seguimento ao apelo extremo, por estar em
conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810”, o
atual e eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de
Justiça houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para reanálise (fls.
703/706), nos termos do art. 1.030, II, do vigente CPC/2015 (Lei no 13.105/2015).
(6) STJ, Súmula no 188. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do
trânsito em julgado da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
7
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação, objeto do recurso especial interposto pela CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM (fls.
688/697), o V. Acórdão de fls. 677/685 estabeleceu, in verbis:
“(...) com o fim da compulsoriedade da filiação exsurge o direito à
devolução das contribuições descontadas após a citação, já que a
recusa do servidor quanto à continuidade do pagamento somente
foi manifestada com a propositura da presente demanda, e os
serviços oferecidos estiveram disponíveis para utilização, pelo que,
cabível a restituição das importâncias descontadas após a citação
(art. 219 do CPC).
No caso em tela a propositura da demanda ocorreu em 06 de
setembro de 2006 (fl. 2) e, assim sendo, sobre o montante
apurado, incidirão juros de mora à razão de 0,5% a.m., de acordo
com o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada pela MP no 2.180-35/2001, e correção monetária de acordo
com os índices previstos na Tabela Prática deste Tribunal, e que
contempla os índices consagrados pela jurisprudência dos
tribunais superiores (IPC e INPC/IBGE para os valores devidos até
30.06.2009). Fica reconhecido o caráter alimentar da dívida.
Em se tratando de ação cujo pedido tem natureza de repetição de
indébito, os juros devem incidir não a partir da citação, mas apenas
a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula
STJ no 188.
Em resumo, deve ser dado parcial provimento ao recurso dos
autores para o fim de julgar procedente a demanda em relação à
Caixa
Beneficente
da
Polícia
Militar,
determinando-se
o
desligamento dos requerentes da condição de contribuintes
obrigatórios e a devolução das contribuições pagas a partir da
citação, com juros de mora de 0,5% ao mês a contar do trânsito
em julgado da decisão e correção monetária pela Tabela Prática
desta Corte. Diante da sucumbência, arcará a ré com as custas
processuais e honorários advocatícios fixados, com base no art.
20, § 4o, do CPC, em R$ 1.000,00, quantia que, diante das
especificidades da causa (natureza, valor, tempo e trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
8
exigidos do profissional), remunera de modo adequado o trabalho
desenvolvido pelo patrono dos autores” (fls. 684/685) (g.n.).
In casu, em se tratando de dívida de natureza tributária
envolvendo a CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO CBPM (cf. STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, Repercussão Geral
Tema no 55
Mérito, julgado em 14.04.2010; fls.
671/672), forçoso reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do
Excelso STF, conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal(7).
Sendo assim, a orientação firmada pelo Excelso STF deve
ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem eficácia imediata, a
teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório(8) e esta Colenda Câmara(9):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
(7) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de
Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre outros.
(8) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017; STF, AgR
em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016.
(9) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 19.12.2017; TJSP, AI no 3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO
DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
9
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
10
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
11
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
12
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
13
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018)(10).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 677/685 deve ser alterado
visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810)(11),
melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(12) aplicável ao presente caso,
visto que não houve expedição de precatório, afastando, pois, a modulação de efeitos
pela Corte Suprema para que se adote, na repetição de indébitos tributários (cf. STF,
RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 55
Mérito, julgado em 14.04.2010; fls. 671/672), o mesmo critério de
correção monetária e a taxa de juros “utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”,
ou seja, “não havendo disposição legal específica”, deverão ser aplicados juros de mora
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 161, § 1o, e 167 do
CTN (cf. STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a
(10) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls. 703/706 ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(11) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se
que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).
(12) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
14
Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (cf. fls.
706, item '3.3'), considerada, ainda, a natureza da verba debatida nos autos.
Nesse sentido se posiciona o entendimento desta Colenda
Câmara, in verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. Juízo
de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação
integral nos juros e correção monetária do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE
no 870.947/SE, Tema 810 do STF e Julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação. Inviável a aplicação da Lei no
11.960/09, pois os juros de mora devem ser calculados na forma
dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN na espécie. Matéria já julgada
pelo C. STJ. Art. 1o-F da Lei 9.494/97 que somente se aplica às
condenações impostas à Fazenda Pública em razão de
condenações de caráter não tributário. Dada a natureza de
contribuição da verba discutida, os juros de mora devem incidir à
taxa de 1% ao mês, na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN.
Acordão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos
termos
do
art.
1.041
do
NCPC”
(TJSP,
Ap
no
0065466-76.2011.8.26.0576, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
06.08.2018)(13) (g.n.).
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.
677/685, para determinar-se a devolução das contribuições pagas pelos autores
ADAUTO APARECIDO GARBO, ALEXANDRE DE ALMEIDA, CLÁUDIO ALVES
FERNANDES, FERNANDO SÉRGIO ANDRADE, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e
MARIA CRISTINA PROENÇA, a partir da citação da corré CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CBPM (ocorrida em 1o.02.2007),
devidamente atualizadas pela aplicação da taxa de 1% (um por cento) ao mês à guisa de
juros moratórios (CTN, arts. 161, § 1o, e 167), desde o trânsito em julgado (STJ, Súmula
(13) No mesmo sentido, vide também: TJSP, Ap no 0044922-55.2009.8.26.0053, rel. Des. CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 27.07.2018; e TJSP, Ap no
0295598-85.2009.8.26.0053, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 15.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9107034-03.2008.8.26.0000 -Voto no 9052 - LFDS
15
no 188), a fim de adequá-lo à tese fixada no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
também em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo STJ, que
melhor explicitou a tese fixada no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de
Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF, determinando-se a restituição
dos presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para intimação
dos autores-recorridos a contrariarem o recurso de fls. 688/697 (CPC, art. 1.030, caput) e
para a realização do seu posterior exame de admissibilidade, nos termos do art. 1.030,
V, do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator